Tribunal: TJDFT
Processo: 0707613-61.2024.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707613-61.2024.8.07.0020 APELANTE: LIDIANE TOMAZ SANTANA, L. S. D. L., UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LIDIANE TOMAZ SANTANA APELADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, L. S. D. L., LIDIANE TOMAZ SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: LIDIANE TOMAZ SANTANA DESPACHO À Procuradoria de Justiça para parecer, diante do interesse de menor incapaz. Brasília - DF, 25 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora